Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701941-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAQUIM XAVIER NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0709755-78.2023.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido do autor de suspensão dos efeitos decorrentes do processo administrativo de opção de cargo, instaurado pela Polícia Militar do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Observado o registro da existência de processo diverso, com partes idênticas, PJE 0739753-97.2023.8.07.0016, em trâmite neste Juizado Especial da Fazenda Pública, fora realizada consulta ao precitado, já julgado, sem resolução do mérito. Portanto, sem incidência de litispendência ou de coisa julgada. Solicito à Secretaria a juntada nestes autos de cópia da sentença proferida no processo acima destacado. Trata-se de demanda ajuizada por JOAQUIM XAVIER NETO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Assevera integrar o quadro de policial militar do Distrito Federal, já reformado, no ano de 1992, ‘conforme decisão proferida pelo TCDF por ocasião do processo de reforma no 790/1993, por ter sido julgado incapaz para o serviço policial-militar’. Anota mais, que também integra o quando de pessoal aposentado da extinta Fundação Hospitalar, ‘conforme decisão do TCDF junto ao processo de aposentadoria no 42247/2009’, com ato de aposentadoria ocorrido no ano de 2009. Relata que desempenhava as atividades inerentes aos dois cargos, concomitantemente, por permissividade legal, com o registro da inexistência de vedação, à época, de acumulação de cargos. Desde o ano de 2009, afirma, há mais de 15 anos, recebe os proventos decorrentes dos dois cargos, ‘sem qualquer tipo de dúvidas acerca da legalidade’. Regista, mais, que em 25/05/2023 foi surpreendido com notificação para apresentar opção de proventos da reserva remunerada, ou pela aposentadoria civil, sob pena de exonerá-lo em caso de recusa. Discorre acerca da nulidade do processo administrativo desenvolvido para a opção de cargos e da legalidade da acumulação dos cargos. Grafou pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “2) A concessão da tutela de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC, para determinar a imediata suspensão do PROCESSO DE OPÇÃO DE CARGO No 003/2023- DGP-PMDF, até a decisão de mérito acerca da legalidade do procedimento administrativo, ou que seja determinado à administração que se mantenha os pagamentos dos proventos até a decisão de mérito da presente ação, afim (sic) de evitar prejuízos irreparáveis ao autor e sua família;”. É o relato do necessário para fins de entendimento dos fatos. DECIDO. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Sob o que consta nos autos, o autor desenvolveu atividades decorrentes do cargo de Policial Militar do Distrito Federal, entre os termos de 16/01/1976 a 30/04/2003. Igualmente desenvolveu atividades em cargo diverso, perante a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, hoje abarcada pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado Saúde, entre os termos 10/01/1973 a 26/08/2009. Posteriormente, inerente ao Poder de autotutela da Administração, a Polícia Militar do Distrito Federal, instaurou processo de opção de cargo por suposta acumulação ilegal de cargos. As cópias do processo administrativo referido foram apresentadas sob os ids. Num. 170082789, Pág. 1, e seguintes. As alegações do autor, que amparam os pedidos, inclusive de antecipação dos efeitos da tutela, estão fundadas em dois aspectos: ilegalidade do processo administrativo, por violação ao contraditório, e a licitude de acumulação dos cargos. Quanto ao primeiro ponto, de violação ao contraditório, observa que o desenvolvimento do processo administrativo ocorreu de forma regular, a considerar, inclusive, que o autor apresentou defesa administrativa (id. Num. 170082789 - Pág. 22 -26). A conclusão do processo pode se observada sob o id. Num. 170085947, pág. 1-6. Não há, portanto, como atestar a presença de ilegalidade do referido processo por violação aos princípios informadores, dentre eles, como destaque, o do contraditório, visto aqui sob o aspecto eminentemente formal. Deste modo, o pedido de tutela de urgência, sob tal fundamento, não deve ser provido. Contudo, sob outro viés, como destacado acima, o juiz pode deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação, sendo certo que, por fundamento diverso, o pedido de tutela de urgência deve ser provido. Ressalto que, para a sede processual, o fator temporal deve ser tomado em consideração, o qual encontra-se inserido no âmbito do princípio da segurança jurídica, vetor de estabilização das relações sociais e jurídicas, com desdobramento, sob o aspecto subjetivo, em relação ao princípio da confiança. Atente como a doutrina abalizada trata do tema, a partir da lição de José dos Santos Carvalho Filho, in Manual de Direito Administrativo, 34a ed., pág. 39-40. Transcrevo fragmento: “As teorias jurídicas modernas sempre procuraram realçar a crise conflituosa entre os princípios da legalidade e da estabilidade das relações jurídicas. Se, de um lado, não se poder relegar o postulado da observância dos atos e condutas aos parâmetros estabelecidos na lei, de outro é preciso evitar que situações jurídicas permaneçam por todo o tempo em nível de instabilidade, o que, evidentemente, provoca incertezas e receios entre os indivíduos. A prescrição e a decadência são fatos jurídicos por meio dos quais a ordem jurídica confere destaque ao princípio da estabilidade das relações jurídicas, ou, como se tem denominado atualmente, ao princípio da segurança jurídica. Como já foi sublinhado em estudos modernos sobre o tema, o princípio em tela comporta dois vetores básicos quantos às perspectivas do cidadão. De um lado, a perspectiva de certeza, que indica o conhecimento seguro das normas e atividades jurídicas, e, de outro a perspectiva de estabilidade, mediante a qual se funda a ideia de consolidação das ações administrativas e se oferece a criação de novos mecanismos de defesa por parte do administrado, inclusive, alguns deles, como o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, de uso mais constantes no direito privado. No direito comparado, especialmente no direito alemão, os estudiosos se têm dedicado à necessidade de estabilização de certas situações jurídicas, principalmente em virtude do transcurso de tempo e da boa-fé, e distinguem os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança. Pelo primeiro, confere-se relevo ao aspecto objetivo do conceito, indicando a inafastabilidade da estabilização jurídica; pelo segundo, o realce incide sobre o aspecto subjetivo, e neste se sublinha o sentimento do indivíduo em relação a atos, inclusive e principalmente do Estado, dotados de presunção e com a aparência de legalidade”. O conteúdo do fragmento doutrinário transcrito expressa vetores principiológicos a serem prestigiados, em favor do autor: segurança jurídica, legítima expectativa da confiança e a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Registro que a administração pública, somente após longo decurso de prazo, contado do fim da relação jurídico-administrativa, com o deslocamento do autor para a inatividade, há mais de 14 anos, desenvolveu ação administrativa para o fim de apurar possível cumulação indevida de cargos. O fator temporal há que ser efetivamente sopesado para o fim de determinar a existência, ou não, de situação jurídica consolidada em favor do autor, no que tange à legalidade, ou não, da cumulação de cargos perante o poder público. Diante de tal quadro, para o momento processual, constata-se a presença da probabilidade do direito do autor em obter a preservação do ato administrativo, inerente à acumulação dos cargos, diante da primazia dos princípios referidos, aliado à existência de iminente perigo de dano ao patrimônio do autor frente à possível supressão de parte dos seus proventos, a considerar os termos do processo administrativo de opção de cargo. Sendo assim, PROVEJO o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos efeitos decorrentes do processo administrativo de opção de cargo, instaurado pela Polícia Militar do Distrito Federal, em face do autor, especificamente para suspender a apresentação de documento comprobatório de desligamento do quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como de eventual ato de licenciamento do quadro de reserva da Polícia Militar do Distrito Federal Oficie-se à Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis, da Polícia Militar do Distrito Federal para fins de ciência e cumprimento. Intimem-se. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa).” Alega o agravante que não é possível o acolhimento de pleito que implique pagamento imediato de quantia certa antes do trânsito em julgado da decisão final. Aduz que não há probabilidade do direito em razão da vedação constitucional de acumulação de cargos. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a suspensão dos efeitos decorrentes do processo administrativo de opção de cargo esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito do autor, porquanto há vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos. Neste sentido: CÍVIL. AMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE DOIS CARGOS PÚBLICOS. SERVIDOR CIVIL E SERVIDOR MILITAR. ART.37, XVI E ART. 42, § 3o CF. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO. LICENCIAMENTO. DIFERENTES REGRAMENTOS LEGAIS. SERVIDOR CIVIL. SERVIDOR MILITAR. FORMAÇÃO PRIVATIVA NA ÁREA DE SAÚDE. INOCORRRÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INADMISSIBLIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, "c", autoriza a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, quando houver compatibilidade de horário e desde que seja respeitado o teto constitucional, conforme inciso XI do mencionado artigo. 2. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. (§ 3o, Art. 42, CF). 3. A dissolução do vínculo entre o poder público e o servidor civil ocorre apenas nas hipóteses de demissão e exoneração, por conseguinte, o vínculo é mantido nos casos de licenças previstos no artigo 81 e seguintes da Lei 8.112/1990. No entanto, o licenciamento, no caso do Estatuto dos Policiais Militares do DF constitui-se em uma das formas de exclusão do serviço ativo da Polícia Militar, conforme preceitua o art. 87, inciso V, da Lei no 7.289/94. 4. Como a apelante/autora pertencia às fileiras da Corporação da Polícia Militar do Distrito Federal, no cargo de Soldado PM 2a Classe, o qual não exige formação privativa na área de saúde, não se verifica a possibilidade de enquadrá-la em nenhuma das hipóteses permissivas de acumulação de cargos públicos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1268839, 07084812120198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a acumulação ilegal de cargos públicos é prática que se protrai no tempo e, por isso, pode ser investigada a qualquer tempo, sobretudo porque os atos inconstitucionais não se convalidam pelo mero decurso do tempo, razão pela qual o fator temporal utilizado na decisão do juízo de origem não é suficiente para manutenção da tutela antecipada deferida. Nesse cenário, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida tal como realizado na origem, razão pela qual merece guarida o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, reformo a decisão impugnada e DEFIRO o pedido de suspensão da antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito